Tribunal: TJSP
Processo: 1001994-17.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
r Municipal no 140/08 – Laudo pericial conclusivo no sentido de que o autor exerce atividade que enseja o pagamento do adicional de periculosidade – Parcelas pretéritas – Pagamento – Inadmissibilidade – Termo inicial para concessão do adicional de periculosidade deve ser a data do laudo, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça manifestado nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.o 413/RS – Ação parcialmente procedente – Sentença parcialmente reformada – Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, parcialmente provido o recurso da Municipalidade.
(TJSP; Apelação Cível 1001994-17.2019.8.26.0637; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Tupã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2021; Data de Registro: 07/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Periculosidade

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

Tupã

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/01/2021

Data de publicação:

07/01/2021

Ementa:
Apelação – Servidor público do Município de Tupã – Tratorista e operador de máquinas pesadas – Adicional de periculosidade – Autor que já percebe adicional de insalubridade – Impossibilidade de cumulação de ambos os benefícios – Inteligência do art. 122, da Lei Complementar Municipal no 140/08 – Laudo pericial conclusivo no sentido de que o autor exerce atividade que enseja o pagamento do

Ementa:
Apelação – Servidor público do Município de Tupã – Tratorista e operador de máquinas pesadas – Adicional de periculosidade – Autor que já percebe adicional de insalubridade – Impossibilidade de cumulação de ambos os benefícios – Inteligência do art. 122, da Lei Complementar Municipal no 140/08 – Laudo pericial conclusivo no sentido de que o autor exerce atividade que enseja o pagamento do adicional de periculosidade – Parcelas pretéritas – Pagamento – Inadmissibilidade – Termo inicial para concessão do adicional de periculosidade deve ser a data do laudo, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça manifestado nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.o 413/RS – Ação parcialmente procedente – Sentença parcialmente reformada – Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, parcialmente provido o recurso da Municipalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001994-17.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante/apelado
VALTER PASCHOAL, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da Municipalidade e conheceram parcialmente
do recurso do autor e, na parte conhecida, negaram provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.286
Apelação Cível no 1001994-17.2019.8.26.0637
Apelantes: VALTER PASCHOAL E OUTRO
Apelados: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÃ E OUTRO
Comarca: TUPÃ
Juiz de 1o Grau: GUILHERME FACCHINI BOCCHI AZEVEDO
APELAÇÃO Servidor público do Município de Tupã
Tratorista e operador de máquinas pesadas Adicional de
periculosidade
Autor que já percebe adicional de
insalubridade Impossibilidade de cumulação de ambos os
benefícios Inteligência do art. 122, da Lei Complementar
Municipal no 140/08 Laudo pericial conclusivo no sentido
de que o autor exerce atividade que enseja o pagamento do
adicional de periculosidade
Parcelas pretéritas

Pagamento
Inadmissibilidade
Termo inicial para
concessão do adicional de periculosidade deve ser a data do
laudo, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça manifestado nos autos do Pedido de Uniformização
de Interpretação de Lei n.o 413/RS
Ação parcialmente
procedente Sentença parcialmente reformada Recurso
do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
desprovido,
parcialmente
provido
o
recurso
da
Municipalidade.
Trata-se de apelação interposta nos
autos de ação visando à condenação da ré a conceder ao
autor, servidor público do Município de Tupã, ocupante do
cargo de tratorista e operador de máquinas pesadas,
adicional
de
periculosidade
cumulativamente
com
adicional de insalubridade e seus devidos reflexos,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.
272/279, aclarada às fls. 286/287.
Recorre
o
autor
(fls.
296/314),
requerendo, em resumo, a reforma da r. sentença para
determinar o recebimento cumulativo do adicional de
insalubridade com o adicional periculosidade, em grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
máximo sobre o vencimento padrão do apelante, inclusive o
período retroativo, com a incidência dos adicionais sobre
todos os reflexos deles advindos, bem como a condenação
ao pagamento retroativo das diferença do adicional de
insalubridade
em
seu
grau
máximo
e
fixação
cumulativamente com o adicional de periculosidade.
Apela
Municipalidade
(fls.
249/258)
sustentando, em preliminar, a nulidade da r. sentença por
cerceamento
de
defesa
diante
do
indeferimento
de
esclarecimentos pelo perito, bem como a necessidade de
realização de nova perícia. Quanto ao mérito, aduz, em
síntese, ausência de trabalho perigoso pelo autor; a
existência de prova técnica que infirma o laudo pericial
judicial, qual seja, o LTCAT juntado pelo Município; a
impossibilidade de retroação dos efeitos do laudo técnico
pericial.
Os recursos receberam respostas (fls.
344/353 e 354/364).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. Cuida-se de ação pela qual servidor
municipal, ocupante do cargo de tratorista e operador de
máquinas pesadas, almeja a concessão de adicional de
periculosidade
cumulativamente
com

adicional
de
insalubridade e seus devidos reflexos.
Realizada perícia
(fls.
198/218) o
Juízo “a quo” julgou a ação parcialmente procedente, para
o fim de reconhecer: i) prescrita a pretensão quanto ao
período anterior a 08.03.2014; ii) o direito do autor ao
recebimento do adicional de periculosidade no percentual
de 30%, calculado sobre o vencimento padrão no cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetivo de Tratorista e Operador de Máquinas Pesadas,
condenando-se a ré a efetuar o pagamento dos valores
devidos a este título, respeitada a prescrição quinquenal
e descontando-se os valores já pagos a título de
adicional de insalubridade no mesmo período.
Ambas as partes se insurgiram em apelo.
2. De início, afasta-se a preliminar de
nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, e
retorno dos autos à 1a instância para a produção de nova
perícia.
O destinatário da prova é o Juiz da
causa e ela é produzida para firmar seu convencimento,
não tendo a parte, no processo, direito a produzir toda e
qualquer prova, pois a tanto não equivale o princípio
constitucional da ampla defesa.
Nesse sentido, anota THEOTONIO NEGRÃO e
JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA em seu Código de processo Civil e
Legislação Processual em vigor (42a edição, págs. 247, na
nota 1b ao artigo 130).
“Art. 130: 1b. No sentido de que, sendo o juiz o
destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir
sobre a necessidade ou não de sua realização: JTJ
317/189
(AP
964.735-0/3),
RJM
185/213
(AP
1.0313.07.219415-9/001)”.
Tal
se
passa
porque
o
Código
de
Processo Civil permite a produção de provas úteis ao
julgamento, e não toda e qualquer prova que a parte
queira produzir, tanto assim é que o próprio diploma
permite de forma clara ao Juiz determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito, bem como indeferir
as provas inúteis ou meramente protelatórias (art. 370,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caput e parágrafo único)1 tal como fez o MM. Juiz ao
deixar de acolher o pedido do ora apelante para
realização de nova perícia e esclarecimentos em relação
ao laudo pericial.
O exame da utilidade da prova e quanto
a ser ela protelatória ou não está jungido ao próprio
Juiz condutor do processo. A vedação consiste na
impossibilidade de o Juízo indeferir a produção de prova
e, ao decidir, fundar sua decisão no fato de não ter a
parte produzido aquela mesma prova cuja produção foi por
ele indeferida.
Nem
se
diga
que
a
ausência
de
esclarecimentos poderiam justificar a realização de nova
perícia, porquanto desnecessária e inócua para os fins
pretendidos, vez que o MM. Juiz ficou satisfeito com a
prova pericial realizada nos presentes autos.
Assim, uma vez que a prova colhida nos
autos se destina ao Juiz para formação de sua convicção,
e, se a produção de prova se reputa desnecessária, tem
ele poder para efetuar o julgamento antecipado da lide
nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil, não havendo, portanto, cogitar de violação aos
princípios da ampla defesa e contraditório, tampouco
necessidade de realização de nova prova pericial.
Assim, inexiste nulidade da r. sentença, afastando-se a preliminar arguida pelo apelante.
1 Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências
inúteis ou meramente protelatórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. No tocante ao pleito do autor em
sede de apelação, visando a majoração do adicional de
insalubridade, cuida-se de manifesta inovação recursal,
não comportando conhecimento, consoante se infere da
leitura dos artigos 492 e 1.013, § 1.o, do Código de
Processo Civil2.
4. A prova técnica, conforme laudo de
fls. 198/218, concluiu:
“13. COMENTÁRIOS DE PERICULOSIDADE E CONCLUSÃO
Esta perita entende que diante do exposto pelas
partes
e
vistoria
“in
loco”
o
requerente
laborou/labora em ambiente periculoso, pois o mesmo
executou atividades que estão enquadrados na NR 16
e seus anexos da Portaria Ministerial 3214/78.”
Não logrou êxito a Municipalidade em
infirmar as conclusões do laudo pericial, anotado que o
trabalho do perito oficial foi realizado de forma
detalhada e bem fundamentada, com base em recomendações
técnicas atualizadas. Assim, conforme anota Jônatas
Milhomens3, “se o laudo apresentado pelo perito indicado
pelo Juízo é escorreito, não se conseguindo evidenciar
erro nele existente, deve ser adotado pelo julgador, até
por cautela, pois traz consigo a presunção de estar
alheio aos interesses das partes em litígio”.
2 Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida,
bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que
lhe foi demandado.

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido
solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
3 Cf. MILHOMENS, Jônatas. A Prova no Processo Civil. 1.a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1982.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, o documento de fls. 132/144,
de valor probatório mitigado ante a falta de assinatura
do autor, não infirma as conclusões do supramencionado
laudo pericial, realizado sob o crivo do contraditório e
elaborado por profissional habilitado (engenheiro de
segurança do trabalho).
Em que pese o laudo pericial ter
concluído que o autor faz jus ao adicional de
periculosidade, pelo que se depreende dos autos, é
incontroverso que já percebe adicional de insalubridade,
sendo inviável a cumulação de ambos, pois vedada pelo
artigo 1224 da Lei Complementar Municipal no 140/08, que
disciplina o regime jurídico estatutário, quadro de
pessoal e o sistema remuneratório para os servidores.
Portanto, o autor não faz jus ao
recebimento de ambos os adicionais cumulativamente,
diante da inexistência de previsão na legislação municipal.
Isto porque, tendo em vista a autonomia
municipal (artigos 18 e 30, da Constituição Federal) e o
pacto federativo, que dispõem ao Município autonomia para
organizar
o
seu
quadro
funcional
e
respectiva
remuneração, possuindo este competência privativa para
legislar sobre o seu funcionalismo, observando-se o seu
orçamento e necessidades, somente através de lei específica municipal é que o autor pode receber cumulativamente os adicionais de insalubridade e periculosidade.
Destarte, não é possível ao Poder
Judiciário majorar a remuneração de servidor público,
mas, sim, interpretar a lei e determinar o seu
4 Art. 122. É vedada a concessão de gratificações cumulativamente,
garantido ao servidor a percepção de apenas um dos adicionais a que se
refere esta subseção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento, o que são atribuições exclusivas do Poder
Judiciário,
logo,
sendo
o
autor
servidor
público
municipal submetido ao regime estatutário, não havendo
lei específica do município permitindo a cumulação dos
adicionais
pretendidos
pelo
autor,
merece
parcial
provimento a ação, sob pena de violação aos artigos 2o e
37 inciso X, da Constituição Federal, súmula vinculante
no 37 do E. Supremo Tribunal Federal e ao princípio da
legalidade.
Portanto, correta a r. sentença ao
estabelecer
que
a
concessão
do
adicional
de
periculosidade, nos termos do artigo 121, da Lei
Complementar Municipal 140/085, impõe a supressão do
pagamento
do
adicional
de
insalubridade,
porquanto
inviável a cumulação de ambos os adicionais. Outrossim,
revela-se mais vantajoso ao autor pois assegura um
incremento em seus vencimentos, já que referido adicional
é pago em patamar superior ao adicional de insalubridade,
até então percebido.
Neste sentido, julgamento proferido por
esta C. Corte em caso análogo:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Tupã. Tratorista de
Terraplanagem.
Pretensão
à
implantação
e
ao
pagamento de adicional de periculosidade cumulado
com
adicional
de
insalubridade,
bem
como
ao
pagamento das diferenças relativas à vantagem no
grau máximo. Inadmissibilidade. Cumulação vedada
pelo art. 122 da LCM no 140/08. Comprovação da
periculosidade mediante laudo pericial. Pagamento
do
adicional
de
periculosidade
a
partir
da
formalização do laudo comprobatório. Inteligência
do art. 124 da LCM no 140/08, associada à tese
5 Art. 121. Serão consideradas atividades ou operações perigosas, aquelas
que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem no contato habitual
com inflamáveis, explosivos e energia elétrica de potência, em condições de
risco acentuado.
Parágrafo único. O servidor submetido às condições previstas no caput deste
artigo terá direito a gratificação de 30% (trinta por cento) sobre seu
vencimento padrão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixada pelo STJ no Pedido de Uniformização de
Interpretação de Lei no 413. Recurso do autor não
provido; parcialmente provido o da ré, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1001868-64.2019.8.26.0637;
Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro de Tupã - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/08/2020; Data de
Registro: 20/08/2020)
5. Pequeno reparo merece a r. sentença
tão somente em relação à retroação dos efeitos do laudo
pericial observada a prescrição quinquenal.
Com efeito, quanto ao termo inicial do
pagamento do adicional de periculosidade, tem-se que o
laudo técnico faz prova do efetivo exercício sob
condições perigosas, e não tem efeitos retroativos. Nesse
sentido, o pacífico entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça, manifestado nos autos do Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei n. 413/RS6. Vale
conferir a ementa do referido julgado:
“PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA
ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DO
STJ.
INCIDENTE
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a
possibilidade ou não de estender o pagamento do
adicional de insalubridade e periculosidade ao
servidor em período anterior à formalização do
laudo pericial.
2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que
regulamenta
a
concessão
dos
adicionais
de
insalubridades, estabelece textualmente que "[a]
execução do pagamento somente será processada à
vista de portaria de localização ou de exercício do
servidor e de portaria de concessão do adicional,
bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade
pagadora conferir a exatidão esses documentos antes
de autorizar o pagamento."
3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque,
em situação que se assemelha ao caso dos autos, o
Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente
6 Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 18.04.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidido no sentido de que "o pagamento de
insalubridade está condicionado ao laudo que prova
efetivamente as condições insalubres a que estão
submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu
pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a
formalização do laudo comprobatório, devendo ser
afastada a possibilidade de presumir insalubridade
em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 24.11.2015).
No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp
1.648.791/SC,
Rel.
Ministro
Herman
Benjamin,
Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES,
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe 31.8.2016.
4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento
do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.
5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o
termo inicial do adicional de insalubridade à data
do laudo pericial.”
(grifo nosso)
Nesse sentido, o entendimento desta C.
Câmara, conforme os seguintes julgados:
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
Adicional
de
Insalubridade. Condições adversas atestadas por
perícia. Termo inicial de pagamento que deve
corresponder
à
data
do
laudo,
consoante
entendimento fixado pelo C. STJ no PUIL 413/RS.
Sentença parcialmente reformada. Remessa necessária
conhecida e parcialmente provida.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1003077-31.2017.8.26.0575;
Relator
(a):
Vera
Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de São José do Rio Pardo - 2a Vara;
Data do Julgamento: 23/06/2020; Data de Registro:
23/06/2020)
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Município de São José
do Rio Pardo. Auxiliar de apoio operacional.
Adicional de insalubridade. Admissibilidade. Laudo
pericial
conclusivo
de
que
as
atividades
desempenhadas pela autora comportam adicional de
insalubridade. Consonância com a Lei Municipal no
4.879/2017. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Município

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de São José do Rio Pardo. Auxiliar de apoio
operacional.
Adicional
de
insalubridade.
Termo
inicial do adicional é a data do laudo pericial.
Precedente do STJ no julgamento do Pedido de
Uniformização de Intepretação de Lei no 413.
Sentença
reformada
neste
aspecto.
Reexame
necessário e recurso parcialmente providos.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1002269-60.2016.8.26.0575;
Relator
(a):
Claudio
Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de São José do Rio Pardo - 2a
Vara; Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de
Registro: 11/03/2019)
6. Por tais motivos, o recurso do autor
merece parcial conhecimento e, na parte conhecida, não
provimento. Por sua vez, o recurso da Municipalidade
merece parcial provimento, tão somente quanto ao termo
inicial do adicional de periculosidade, mantendo-se, no
mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Inalterado
o
panorama
sucumbencial
estabelecido pela r. sentença.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso da Municipalidade e conheço
parcialmente do recurso do autor e, na parte conhecida,
nego provimento.
RENATO DELBIANCO
Relator